Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-60.2019.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000733-60.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), LORÃO (APELANTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, reconhecendo a posse do autor sobre imóvel urbano e proibindo o réu de praticar atos de turbação ou esbulho, com imposição de multa diária e condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor comprovou suficientemente a posse mansa e pacífica do imóvel objeto da lide (lote 13 da quadra 45-A), para fins de obtenção de proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois houve regular intimação das partes para apresentação de alegações finais.

4. Os documentos acostados aos autos pelo recorrente demonstram que ele detém a posse do imóvel, com respaldo em declarações de posse de vizinhos, as quais também indicam que o recorrido jamais exerceu posse sobre o lote em questão.

5. A sentença equivocou-se ao desconsiderar tais provas, motivo pelo qual deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A posse mansa e pacífica deve ser comprovada.

2. O equívoco na valoração da prova que demonstra posse do réu e ausência de posse do autor impõe a improcedência do interdito proibitório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Lourival de Souza Miranda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação de interdito proibitório de nº 1000733-60.2019.811.0014, proposta por
João Pedro Farias Guimarães
, que julgou procedente o pedido para conferir em caráter definitivo mandado de interdito proibitório ao Requerido para que não pratique ato de turbação ou esbulho em relação o imóvel localizado na Rua Pompílio Alves Pereira, Lote 13, Quadra 45-A, Bairro Lagoa I, nesta cidade de Poxoréu-MT, de 300 m
2
, que se encontra na posse do Autor, sob pena e multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com a sentença a parte recorrente suscita preliminarmente nulidade da sentença. No mérito requer a sua reformar argumentando que:
1)
não houve comprovação da posse do imóvel litigioso pelo apelado, tendo este se referido a lotes distintos do objeto da lide, e inexistindo benfeitorias no lote 13 conforme alegado;
2)
não há comprovação da posse por meio de cadeia possessória;

Ao final pugna pelo provimento do recurso para o fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença. No mérito requer seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrente defende que há cerceamento de defesa, uma vez que, “Por ocasião da audiência realizada no dia 10 de novembro de 2020, o Apelante foi informado que “os depoimentos prestados seriam armazenados digitalmente” e que o arquivo digital respectivo seria juntado aos autos, após isso as partes seriam intimadas para apresentar suas alegações finais, o que não ocorreu.” (Id. 218562318, pág. 3-4).

A preliminar não prospera.

Extrai-se dos autos que as partes foram intimadas na própria audiência de instrução para apresentar alegações finais no prazo de 10 (dez) dias sucessivamente. Confira-se:

Portanto, não há falar em ausência de intimação para apresentar alegações finais.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Lourival de Souza Miranda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação de interdito proibitório de nº 1000733-60.2019.811.0014, proposta por
João Pedro Farias Guimarães
, que julgou procedente o pedido para conferir em caráter definitivo mandado de interdito proibitório ao Requerido para que não pratique ato de turbação ou esbulho em relação o imóvel localizado na Rua Pompílio Alves Pereira, Lote 13, Quadra 45-A, Bairro Lagoa I, nesta cidade de Poxoréu-MT, de 300 m
2
, que se encontra na posse do Autor, sob pena e multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recorrente em sua contestação alegou que comprou o lote nº 13 de Aminaldab Alves de Souza em 2012.

Ao proferir a sentença o juízo de origem afirmou que:

“[...] O Requerido trouxe documentos importante no tocante à proprietária primitiva AMINADALB ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA como a escritura de compra e venda de Helena da Costa Araújo (ID 26376898).

Apesar disso, conforme consta nos Autos, apesar de ter alegado que Aminaldab Alves de Souza Junior e Antonio Alves de Souza estevam na posse desde 2000, tais se referem aos lotes 11 (ID 26376737) e 14 (ID 26376738), enquanto que a lide se trata do lote 13.

Consoante se observa há falhas na prova da posse do Requerido. [...]” (Id. 218562300 - Pág. 3)

Nesse ponto, a parte recorrente defende que o magistrado se equivocou ao analisar os documentos, posto que os documentos acostados comprovam que o recorrente estava na posse do lote 13.

Assiste razão ao recorrente.

Os documentos se referem a declaração de vizinhos.

Na declaração de posse constante do Id. 218561682 (Id. 26376737 dos autos de origem) o Sr. Aminadalb Alves de Souza Junior expressamente afirma que detém a posse mansa e pacífica do lote nº 11, bem como que o recorrente detém a posse do lote nº 13 e que a parte recorrida nunca deteve a posse do lote nº13.

Por sua vez, na declaração de posse constante do Id. 218561683 (Id. 26376738 dos autos de origem) o Sr. Antônio Alves de Souza Neto expressamente afirma que detém a posse mansa e pacífica do lote nº 14, bem como que o recorrente detém a posse do lote nº 13 e que a parte recorrida nunca deteve a posse do lote nº13.

Vê, portanto, que o magistrado de origem se equivocou ao afirmar que os documentos em questão se referiam tão somente aos lotes 11 e 14, posto que em verdade são declarações na quais os declarantes afirmam que o recorrente adquiriu e detém a posse do lote de nº 13.

Além disso, a documentação apresentada pela parte apelada é recente, datando a partir de 2017.

Nesse contexto, tenho que não restou devidamente comprovada a posse mansa e pacífica da parte apelada, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação.

Em razão do provimento do recurso para julgar improcedente a ação, o ônus sucumbencial deve ser invertido, assim condeno a parte apelada nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo no importe de
12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025